Tribunal: TJDFT
Processo: 0704120-87.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Vistos etc. Intimem-se as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre possível suspensão do feito, em razão do IRDR N. 4, o qual trata acerca da possibilidade de percepção da GATE/GAEE por professores de rede pública de ensino distrital que atuem em turma, exclusiva ou mista, integrada por alunos com necessidades especiais. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 11 de novembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator